Tribunal: TJMT
Processo: 1005912-14.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Recurso Inominado n. 1005912-14.2019.8.11.0001
DECISÃO MONOCRÁTICA
A parte recorrente noticia a formalização de acordo em feito distinto, no qual consta disposição acerca de desistência do presente.
Consoante o disposto no art. 998, do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”.
Dessa forma, HOMOLOGO a desistência protocolizada no id. 34476475, para que produza seus efeitos legais.
Intime-se. Cumpra-se.
Sendo desnecessário aguardar o prazo recursal, proceda-se a imediata baixa dos autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator